Tribunal: TJDFT
Processo: 0722528-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722528-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: JORGE LIMA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco GM S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 195147048 do processo n. 0709866-95.2023.8.07.0007) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo agravante contra Jorge Lima Silva, indeferiu o pedido da parte autora consistente em "autorização deste I. Juízo a fim de que o Autor possa acionar o sistema de geolocalização (GPS) do veículo com o propósito de logo descobrir o local onde este se encontra para que seja então efetivamente apreendido". Em suas razões recursais (ID 59816479), o agravante defende que "se deve privilegiar o princípio da máxima efetividade da prestação jurisdicional em detrimento da vedação da realização das consultas aos sistemas tecnológicos do próprio veículo". Afirma ser o uso do GPS para localização do veículo o meio menos oneroso para o autor e para o Poder Judiciário. Aduz que, "ao proceder com tal requerimento considerou todos os aspectos legais e éticos relacionados a privacidade e ao uso de dados de localização, assegurando que sejam empregadas de forma responsável e com o devido respeito aos direitos dos indivíduos". Sustenta que não haveria violação aos direitos fundamentais do agravado, tal como o direito à vida ou privacidade, pois a medida vindicada tem a finalidade de localizar o bem objeto de alienação fiduciária. Argumenta que a legislação não veda de forma expressa tal uso. Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, "autorizando-se O ACIONAMENTO AO SISTEMA DE GEOLOCALIZACAO (GPS) INTEGRADO AO VEICULO, cujo acesso pelo Juízo será fundamental para que o Autor, ora Agravante, obtenha informações sobre a atual localização do veículo". Subsidiariamente, vindica a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção da demanda na origem. Preparo recolhido (ID 59816480). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não está presente o pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento. Nesse sentido, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, a recorrente se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que indeferiu o pedido de autorização do uso do GPS do veículo do agravado com o objetivo de localizar o bem e propiciar a sua apreensão. Por pertinente, confira-se o conteúdo da r. decisão recorrida, ad litteris: Indefiro o pedido de autorização do Juízo para que o autor possa acionar o sistema de geolocalização (GPS) do veículo, ao ID 194955670, ante a falta de previsão legal. Assim, intime-se o autor para indicar o endereço de localização do veículo ou promover, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Para além, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema Repetitivo n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, sem olvidar do caráter excepcional da admissibilidade do referido recurso. No caso, não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, porquanto o agravante busca apenas, via judicial, obter informação acerca da eventual localização do bem objeto da ação, o que não se mostra imprescindível para a satisfação de seu direito. Conforme assinalado na decisão de ID 195147048 da origem, o agravante ainda pode requerer a conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4° do Decreto-Lei n. 911/1969, ou indicar outros endereços para diligência. Aliás, após a decisão que indeferiu o pedido de uso do GPS, o agravante informou que protocolou pedido de busca do veículo na Comarca de Vila Prudente/SP (ID 197384283 da origem), o que demonstra que não houve o esgotamento das vias ordinárias para localização do automóvel. Afasta-se, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade em razão da falta de hipótese de cabimento, e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora